Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. REVELIA. DECRETO REGULAR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. VANTAGEM INDEVIDA. CONFIGURADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
I - Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando a ré foi devidamente intimada, mas não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tampouco apresentou justificativa para a ausência, embora lhe tenha sido deferido fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias após o ato.
II - Na forma do art. 171 do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.
III - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor, quando devidamente comprovado, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a conduta foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, com efetivo prejuízo para a vítima.
IV - Demonstrado pelo acervo probatório que as rés agiram com evidente liame subjetivo, mediaste divisão de tarefas, todas essenciais para a obtenção da vantagem ilícita por meio de ardil, não há que se falar em participação de menor importância.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.